Tribunal: TJSP
Processo: 1002461-55.2020.8.26.0218
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota de Crédito Rural
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, contradição e obscuridade não caracterizadas – Tese reiterada pelo embargante devidamente analisada, e rejeitada quanto ao mérito – Pretensão à modificação da decisão, para que outra mais favorável seja proferida – Caráter infringente – Rejeição.